Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA MANTIDA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACORDO HOMOLOGADO. RESSARCIMENTO DOS FIADORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que reconheceu a revelia da ré, em ação regressiva de cobrança proposta pelos autores em razão do pagamento, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00, conforme acordo homologado no processo no 0724270-72.2023.8.07.0001, buscando o ressarcimento do valor quitado em favor da afiançada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia foi corretamente decretada diante da contestação apresentada pela curadoria especial fora do prazo; e (ii) estabelecer se os autores fazem jus ao ressarcimento do valor de R$ 50.000,00 pago em benefício da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O esgotamento das tentativas de localização da ré por meios físicos, eletrônicos e pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD e SNIPER legitima a determinação da citação por edital.
4. A contagem do prazo em dobro para a curadoria especial, considerando o edital publicado em 11/06/2025, fixa o termo final da contestação em 01/08/2025, tornando intempestiva a peça protocolada em 20/08/2025, o que mantém a revelia nos termos do art. 344 do CPC.
5. Não obstante a revelia, sentença não se fundamenta apenas na presunção de veracidade da revelia, pois fundamenta-se no acordo previamente homologado que comprovou o pagamento de R$ 50.000,00 pelos fiadores em benefício da afiançada.
6. O ressarcimento é devido, conforme art. 884 do Código Civil, para impedir o enriquecimento sem causa da apelante diante do desembolso realizado pelos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação intempestiva da contestação pela curadoria especial mantém a revelia regularmente decretada após citação por edital.
2. Comprovado o pagamento realizado pelos fiadores em benefício da afiançada, é devido o ressarcimento do valor desembolsado, sob pena de enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 85, § 11; CC, art. 884.